Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-83.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO, FORMULADO PELO AUTOR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte requerida contra sentença a qual homologou a desistência da ação de obrigação de fazer, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, sem a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados no caso de homologação de desistência da ação de obrigação de fazer, extinguindo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais decorrem da condenação judicial imposta à parte vencida, denominada sucumbente, ao pagamento de valor diretamente ao advogado da parte vencedora. Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece-se, como regra, percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa.
4. Nesse caso, houve desistência por parte da autora após já estar estabelecida a relação processual, com apresentação de contestação pelo réu e participação ativa em todas as fases do feito.
5. O artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe ser responsabilidade da parte desistente, renunciante ou da parte que reconhece o pedido, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, quando o encerramento do processo ocorrer por qualquer dessas hipóteses.
6. Precedente da Presidência desta Egrégia Turma: “(...) 1. A condenação da parte autora ao pagamento das despesas processuais e das verbas honorárias é devida nos casos de desistência da ação quando já tiver sido estabelecida a relação processual. O simples ajuizamento da ação, com o aperfeiçoamento da lide, possui a aptidão de impor a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré. Art. 90 do Código de Processo Civil. 2. Apelação provida.” (0702246-96.2023.8.07.0018, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 01/08/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: " O artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe ser responsabilidade da parte desistente, renunciante ou da parte que reconhece o pedido, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, quando o encerramento do processo ocorrer por qualquer dessas hipóteses. No caso, a desistência ocorreu após a citação da ré, que constituiu advogado e apresentou defesa".
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 90 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: 0702246-96.2023.8.07.0018, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 01/08/2023.